Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. AGREGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA ATUAL PARA DECOTE NO VALOR REMANESCENTE ATUALIZADA. DESCONTO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO À ÉPOCA DO ADIMPLEMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO LITERAL DO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adimplido parcialmente o débito exequendo na via administrativa em data substancialmente anterior à confecção da nova conta de liquidação, não sobeja possível que seja acrescido de atualização monetária, após a data de seu adimplemento e até a atualidade, como forma de ser decotado do montante remanescente, devendo, ao revés, ser debitado o vertido da quantia devida à época de seu adimplemento, atualizada até aquele momento, por ser a operação mais simples e adequada à preservação da identidade da obrigação e do pagamento realizado no tempo, seguindo-se a atualização e incremento do débito remanescente.
2. Apreendido que a decisão agravada observara a lieteralidade do prefixado no título judicial quanto à incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o débito exequendo, não subsistindo afronta à coisa julgada, sobeja inviável o acolhimento da insurgência volvida a desconstituir o provimento, devendo, ao revés, ser prestigiado por se conformar linearmente com a coisa julgada que se aperfeiçoara.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.